Tribunal: TJSP
Processo: 0002358-17.2012.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. A admissão do recurso especial não interfere na conclusão sobre a não ocorrência da prescrição.
2. Existência de trânsito em julgado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausente vício que justificaria a oposição de embargos declaratórios, nos termos dos artigos 619 do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
1. A admissão do recurso especial não interfere na conclusão sobre a não ocorrência da prescrição.
2. Existência de trânsito em julgado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausente vício que justificaria a oposição de embargos declaratórios, nos termos dos artigos 619 do Código de Processo Penal, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados.